Tribunal: TJDFT
Processo: 0772125-31.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CONTRADIÇÃO QUANTO À EXTENSÃO DA CONDENAÇÃO POR JUROS DE OBRA. SENTENÇA INTEGRATIVA QUE LIMITA À COLUNA “JUROS”. VÍCIO CONFIGURADO. ACOLHIMENTO PARCIAL. DEMAIS ALEGAÇÕES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte ré contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a condenação por atraso na entrega do imóvel, inclusive quanto aos juros de obra e lucros cessantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a existência de contradição quanto à extensão da condenação relativa aos juros de obra; e (ii) alegada omissão quanto à natureza do imóvel (programa habitacional) para fins de lucros cessantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. Configura-se contradição no acórdão embargado. No item VIII, consignou-se que “todos os encargos componentes da parcela devem ser indenizados”. Todavia, a sentença (ID 80883742), tal como integrada em embargos de declaração, limitou expressamente a condenação aos valores pagos a título de juros de obra, correspondentes à coluna “JUROS” da planilha de evolução do financiamento.
5. Como o acórdão manteve a sentença, impõe-se a adequação da fundamentação aos exatos limites do título judicial, a fim de evitar ampliação indevida do título condenatório e preservar a coisa julgada.
6. Assim, deve ser sanada a contradição, para esclarecer que a restituição se restringe à coluna “JUROS” da planilha de evolução do financiamento.
7. No tocante à alegada omissão quanto à natureza do imóvel (programa habitacional), não assiste razão à embargante. O acórdão aplicou corretamente a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 996, que reconhece o cabimento de lucros cessantes em caso de atraso na entrega do imóvel, independentemente da comprovação específica do prejuízo.
8. A pretensão de afastar ou mitigar a indenização com fundamento na natureza social do empreendimento demanda reexame da tese jurídica adotada, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.
9. O dever de fundamentação não exige o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente a indicação clara das razões que embasam a conclusão adotada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 489, §1o, do CPC.
10. Não evidenciado, no caso concreto, o caráter manifestamente protelatório dos embargos, incabível, por ora, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, sem prejuízo de sua incidência em caso de reiteração. Nesse sentido: Acórdão no1922489, Rel: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 13/09/2024, publicado no DJE 30/09/2024.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para sanar a contradição apontada, sem atribuição de efeitos infringentes.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 46 e 48; CPC, arts. 1.022, 1.026, §2o, e 489, §1o; Constituição Federal, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 996; TJDFT, Acórdão 1922489, Rel: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 13/09/2024, publicado no DJE 30/09/2024.